Tribunal: STF
Processo: HC 227379
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Silvia Helena da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O instituto bagatelar baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, o dano é juridicamente irrelevante. 



    2. A reiteração delitiva demonstra a maior reprovabilidade do comportamento do acusado e, assim, indica a periculosidade social da ação. 



    3. A suspeita de atuação por interposta pessoa é capaz de refutar, ao menos nesta fase investigatória, a tese defensiva de violação do princípio da culpabilidade. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 174.356 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, o “anular, por cerceamento de defesa, o julgamento do RHC n.º 174.356/SP pelo STJ, ante o expressa e imprescindível pedido de sustentação oral simultaneamente ao julgamento, por permitir o pleno exercício do contraditório, bem como para ressaltar aspectos importantes do caso, ou, subsidiariamente, que este Supremo Tribunal Federal determine o trancamento do curso do Inquérito Policial n.º 2022.0002737“.



É o relatório. 



2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, quanto ao pleito de anulação do processo por alegada negativa de sustentação oral, preputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, quanto ao pleito subsidiário, cabe apontar que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, com relação às alegações defensivas, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão proferida pelo tribunal de origem, assim se manifestou acerca da alegada atipicidade da conduta (grifei):



    Consoante registrado na decisão agravada, o Tribunal Regional da 3.ª Região denegou a ordem ali impetrada, diante da habitualidade delitiva que impede a aplicação do princípio da insignificância. Confira-se:



    Instaurada Notícia de Fato, o expediente foi iniciado pela Procuradoria da República em Minas Gerais, a qual determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Federal em Barretos/SP, tendo em vista a sede da empresa em Bebedouro/SP. Verificou-se que a empresa S. H DA SILVA PRODUTOS ELETRONICOS foi constituída por SILVIA HELENA DA SILVA, e o nome fantasia da pessoa jurídica foi identificado como MX ATACADO, relacionado ao nome comercial MAXCELLTELECOM, cujo CNPJ da empresa S. H DA SILVA PRODUTOS ELETRONICOS é citado, constatando tratar-se da mesma pessoa ou grupo empresarial. 



    Após pesquisas, constatou-se que a pessoa de MARX LIMA LOPESCANÇADO é sócio proprietário de duas pessoas jurídicas distintas e relacionadas às atividades da MAXCELL TELECOM, sendo elas a MAXCELL COMÉRCIO DEELETRÔNICOS EIRELI (CNPJ 07.537.915/0001-80) e a MX COMERCIO DEELETRÔNICOS LTDA (CNPJ 41.301.097/0001-50). Em pesquisa disponível no site da Receita Federal, foi possível verificar que nos últimos oito anos houve outras apreensões em nome da empresa S. H DASILVA PRODUTOS ELETRONICOS (que possuía dois procedimentos fiscais vinculados ao seu CNPJ - Processos: 10611.720454/2021-07 (distribuído em05/04/2021), e 13971.728682/2021-16 (distribuído em 22/11/2021), sendo o primeiro referente a esta Notícia de Fato. 



    Também se verificou que a empresa MAXCELL COMÉRCIO DEELETRÔNICOS EIRELI possuía três procedimentos fiscais vinculados ao seu CNPJ -Processos: 14108.720171/2015-50 (distribuído em 18/06/2015); 13150.720142/2017-71 (distribuído em 25/05/2017); e 19315.720510/2021-14 (distribuído em 29/04/2021) e a empresa MX COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA não possuía nenhum processo fiscal vinculado ao seu CNPJ.



    Narra o Ministério Público Federal que a S. H DA SILVA PRODUTOS ELETRONICOS (CNPJ 15.478.236/0001-05), constituída em nome da paciente SILVIA HELENA DA SILVA, aparentemente trata-se de empresa de fachada utilizada pelo real sócio e administrador de fato da MAXCELL TELECOM, o investigado MARX LIMA LOPES CANÇADO, o qual ainda opera outros dois CNPJs distintos, sem prejuízo de outros que possam ser descobertos no curso das investigações e que estejam relacionados à prática de descaminho, sendo prematuro, ao menos neste momento, analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto.



    [...]



    De fato, há suspeita da habitualidade criminosa em razão da paciente supostamente atuar como interposta pessoa do sócio de fato da MAXCELL TELECOM ,a servir de empecilho à aplicação do referido princípio, conforme apontamentos citados no ID 260765331, fl. 50. (e-STJ, fls. 335-337; grifou-se.)



    No caso em apreço, em uma análise objetiva do caso conduz, nesse momento e pela via processual em questão, ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto há indícios de contumácia delitiva da paciente. Tal situação afasta, portanto, a necessária presença do requisito do “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”. 



    Nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turma desta Suprema Corte: HC 145.389 AgR, ministro Luiz Fux; HC 191.126, ministro Dias Toffoli; RHC 146.304, ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Finalmente, observo que, para acolher a tese defensiva – sobre a suposta atipicidade da conduta –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente